Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011724-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BENEDITA ROSA DA SILVA - CPF: 544.234.301-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido a exigência da demonstração da pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDITA ROSA DA SILVA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, reparação de danos morais e materiais no. 1000993-10.2019.811.0024 movida em desfavor de
BANCO PAN S/A
., deixou de acolher os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora, deveria antes de ajuizar a ação, procurar os meios administrativos, determinando a intimação da parte para comprovar a existência de pretensão resistida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (id. 10380456)

Sustenta a agravante que em momento algum as leis que regem acerca do caso, citam a obrigatoriedade de alguém que sofre um dano patrimonial ou normal em ingressar com uma demanda na esfera administrativa.

Afirma ainda, que a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor lei 8.078/90, art. 6o, incisos VI e VII, explanam os direitos básicos dos consumidores.

Assevera que nas demandas administrativas os consumidores sempre são o “elo” fraco da corrente, de tal forma que na maioria das vezes a demanda administrativa não satisfaz os seus direitos, vindo apenas a estender o período do dano e o stress psicológico da mesma.

Requer seja recebido o presente agravo, para que dê prosseguimento na ação, haja vista que conforme as razões acima citadas o judiciário não pode fechar suas portas para a agravante, pois a Corte é a única jurisdição segura e justa para dar prosseguimento na demanda, determinando assim, a citação da requerida.

Ausente o pedido de liminar. (Id. 10584470)

Petição da parte agravante retificando o presente recurso, para requerer a tutela de evidência. (Id. 11225994)

Liminar deferida. (id. 14853479)

Informações. (id. 14973984)

Sem contrarrazões. (id. 27561482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITA ROSA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, reparação de danos morais e materiais no. 1000993-10.2019.811.0024 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., deixou de acolher os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora, deveria antes de ajuizar a ação, procurar os meios administrativos, determinando a intimação da parte para comprovar a existência de pretensão resistida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (id. 10380456)

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Versa os autos sobre uma relação de consumo, cuja autora é uma idosa e alega que vem sendo descontado em sua aposentadoria uma dívida não contratada, e por isso postula a declaração de nulidade da avença e a condenação do agravado em danos morais, materiais e repetição do indébito.

Ressalta-se que o novo código de processo civil não se excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no art. 3o - Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

Assim, como o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

Vejamos o entendimento:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Ademais, condicionar a propositura da Ação ao prévio requerimento administrativo, caracteriza uma medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo em casos como o dos autos, em que muito dificilmente a instituição financeira reconhece a inexistência do contrato e indeniza o consumidor sem que haja um processo judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a necessidade de demonstração de pretensão resistida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020